Tribunal: TJDFT
Processo: 0723437-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. EXCEPCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PENHORA SOBRE SALÁRIO DO DEVEDOR. 10% (DEZ POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO À SUA SUBSISTÊNCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora sobre percentual da remuneração líquida do executado, até o limite de 20% (vinte por cento).
2. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
3. Frise-se que, mais recentemente, quando do julgamento no EREsp n. 1.518.169/DF, a Corte Especial do STJ novamente se debruçou sobre o tema, e estabeleceu que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)
4. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.
5. Na espécie, tem-se que a dívida atualizada, até janeiro/2022, ostenta o valor de R$362.977,42 (trezentos e sessenta e dois mil novecentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos), ao passo que o executado/agravado, na qualidade de servidor público do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), aufere remuneração bruta de R$17.183,95 (dezessete mil cento e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos) e líquida de R$13.382,43 (treze mil trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e três reais), após incidência dos descontos obrigatórios, consoante extrato de remuneração do mês de abril de 2023.
6. Além disso, nota-se terem sido esgotados os “meios executórios que garantam a efetividade da execução", nos termos do precedente do c. STJ acima referenciado, uma vez que, desde o ano de 2018, a parte exequente vem empreendendo diversas diligências no sentido de encontrar bens penhoráveis pertencentes ao executado, sem, contudo, obter êxito na satisfação integral do seu crédito.
7. Nesse contexto, à míngua de qualquer outra informação presente nos autos de despesas extraordinárias a obstaculizar o adimplemento da dívida reconhecida judicialmente, depreende-se que a penhora no patamar de 10% (dez por cento) da remuneração líquida, até a quitação da dívida, não terá aptidão para prejudicar a subsistência do devedor/agravado, preservando-se, pois, o princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contemplando-se a efetividade da jurisdição e a razoável duração do processo.
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.